Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015164-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 038.038.326-83 (EMBARGANTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REFERENTE À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
DESCONTOS
SOBRE
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
- URGÊNCIA VERIFICADA – VERBA NECESSÁRIA PARA A SOBREVIVÊNCIA DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
A tese sustentada pel
o
agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque, ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de
fraude na contratação
, o que deve ser mais bem averiguado.

III - Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravada poderá retomar os descontos no benefício d
o
agravante até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO

LOURENCO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

Declaratória de Inexigibilidade de Débito referente à Reserva de Margem Consignável c/c

Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência de nº 1004546-43.2024.8.11.0007, ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, indeferiu o pedido de tutela de

urgência, consistente na suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Para tanto, o agravante alega que é pessoa com deficiência, sendo o benefício a sua

única fonte de renda.

Afirma que não reconhece a contratação de cartão de crédito com reserva de

margem consignável, sendo
vítima de fraude perpetrada pela parte agravada.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito
ativo foi deferido
(id.
218336191
).

Contraminuta
não apresentada
(id.
225839166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar descontos no
benefício previdenciário d
o
autor, ora agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, milita em favor d
o
agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança das parcelas de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
,
as
quais incidem sobre os proventos previdenciários d
o
autor, conforme extrato de Id.
156747692
.

Por outros termos, a tese sustentada pel
o
agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque, ao menos diante das provas e
elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de
fraude na contratação
, o que deve ser mais bem averiguado.

Não bastasse, caso reste comprovado que a cobrança é devida, a instituição financeira agravada poderá retomar os descontos no benefício d
o
agravante até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis
ao
agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Vale ressaltar, por fim,

que
as
providências que importam na efetivação da tutela de

urgência
ora
deferida, devem ser demandas ao Juízo da instância de

origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTOao recurso
, para determinar ao agravado que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024